Tribunal: STF
Processo: ARE 1429549
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 127 E 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DADA PELO TRIBUNAL A QUO AO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL). CONDUTA PRATICADA COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 7º DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACUSADO QUE AGRIDE A EX-COMPANHEIRA CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS. NARRATIVA DA VÍTIMA QUE SE COADUNA COM OS VESTÍGIOS CONSTANTES DE LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUE SÃO SUFICIENTES PARA DAR A CERTEZA NECESSÁRIA DA OCORRÊNCIA DO CRIME. PEQUENAS DISCREPÂNCIAS NO RELATO JUDICIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O CONJUNTO PROBATÓRIO. ATO JUDICIAL REALIZADO MAIS DE QUATRO ANOS DEPOIS DOS FATOS. TESE DEFENSIVA DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS QUE RESTOU ISOLADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUERIDO AFASTAMENTO OU A MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. TESE FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 983). POSSIBILIDADE DE SER ESTABELECIDA QUANTIA MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. MINORAÇÃO INVIÁVEL. VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



     Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta que “a Quinta Câmara Criminal do TJSC contrariou os artigos 127 e 129 da Constituição Federal pelo fato de o Ministério Público não possuir autorização constitucional para se imiscuir em demandas afetas unicamente ao patrimônio privado, apenas para interesses individuais indisponíveis”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Penal), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 809.492-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08/08/2014)



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 724.454, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012; ARE 1.160.562/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03/12/2018; ARE 1.170.908/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/11/2018; ARE 1.354.286/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/11/2021; e ARE 1.400.171, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/10/2022.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente